Tribunal: TCU
Processo: 009.195/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Jorge Victor De Oliveira, expedido pelo Senado Federal, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o , inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o , do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo. 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Senado Federal que: 9.3.1 faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento viola o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; 9.3.2 promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3 comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal. 9.4.5 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribuna